Tribunal: TJPA
Processo: 0895437-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895437-04.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ISAIAS SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

Nº. 0895437-04.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A

AGRAVADO: ISAIAS SOARES DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO COM ALEGADA ASSINATURA DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DIGITAL APROPRIADA. AUSENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. PRECEDENTES DO TJE/PA E STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação interposto por
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID. 30294937
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença proferida na origem, em razão do recorrente não comprovar a validade da assinatura digital. O
recorrente alega que
o contrato foi firmado de modo eletrônico, desta forma, é desnecessária a exigência de certificação digital da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) determinar
se o contrato eletrônico, cumpre os requisitos legais para a validade da assinatura,
de modo a permitir o prosseguimento d
a busca e apreensão
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Se a Assinatura Eletrônica, sem certificação digital, é válida na Cédula de Crédito Bancária.

4.
Consoante a Lei nº. 10.931/04, conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A ação de busca e apreensão baseada em contrato eletrônico exige a comprovação da autenticidade e integridade da assinatura digital, mediante certificado digital válido ou elemento equivalente de verificação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.931/04 - art. 29, § 1º;
Medida Provisória n. 2.200-2/2001

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815589-48.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800213-74.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/02/2022;
STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID. 30294937
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença proferida na origem, em razão do recorrente não comprovar a validade da assinatura digital.

Em suas razões recursais, afirma que
, a Cédula de Crédito Bancário, firmada eletronicamente, não necessita de certificação digital para ser comprovada autenticidade.

Aduz o recorrente
que a eletrônica difere da digital, pois não precisa seguir os requisitos impostos pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e regulada pela MP 2.200-2/2001. Sendo, portanto, válida e eficaz.

Sustenta
ainda, que o Decreto 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, em momento algum exige, que o credor fiduciário apresente a via original do contrato para viabilizar o ingresso ou prosseguimento da ação para retomada da garantia.

Por fim, afirma ser possível comprovar legitimidade do contrato com outros elementos comprobatórios, como número do contrato, o veículo presente ser o mesmo do pedido de busca e apreensão.

Sem contrarrazões

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no
julgamento monocrático de ID. 30294937
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença proferida na origem, em razão do recorrente não comprovar a validade da assinatura digital.

Importante ressaltar, que
a ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Sendo assim, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva (cédula de crédito bancária), é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário,
pois é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável, conforme art. 29, §§ 1º e 3º da mesma Lei.

No que se refere ao recurso, verifico, ao analisar o documento contratual juntado pelo recorrente, que não se trata de assinatura eletrônica válida como erroneamente é afirmado pelo banco recorrente.

Ora, conforme cédula de crédito bancário anexado nos autos, trata-se de contrato assinado eletronicamente em dispositivos digitais (mesa digitalizadora, tablets e smartphones), o que não caracteriza assinatura eletrônica.

Desta forma, necessário salientar que, a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando é demonstrada a devida certificação digital pela ICP-Brasil ou diante de motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários
, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

No entanto, diante da análise dos autos, constato não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

Estas orientações encontram-se pacificadas nos Tribunais, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferidas:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. REGRA. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815589-48.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2.

BANCO AGARAVDO QUE NÃO COMPROVOU A ASSINATURA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA MEDIDA REFERIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Pela legislação atual, o contrato bancário deve ser apresentado e sua via original, de modo que, sendo o processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, pois a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a
terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
II-
Todavia, em análise dos autos, verifico que o agravado não realizou o referido acautelamento, mesmo sendo os autos eletrônicos, segundo ele, em decorrência de o contrato ter sido assinado de maneira eletrônica.
III-

Não consigo vislumbrar nos autos principais referida assinatura eletrônica, devidamente certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, de modo a preencher, os requisitos dispostos em lei. IV- Entendendo pela possibilidade de o contato ser assinado de maneira eletrônica, não necessitando nesses casos de acautelamento em secretaria, por não haver papel, porém, inexistindo comprovação nos autos nesse sentido, deveria a parte agravada apresentar sua via original em secretaria
.
V-
Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800213-74.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/02/2022 )

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título
original
da
cédula
de
crédito

bancário
, conforme cito, exemplificativamente, dos julgamentos cujas ementas transcrevo abaixo:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSINATURA DIGITALIZADA
. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
"a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada"
( AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 2. Hipótese em que a agravante, mesmo devidamente intimada para regularizar sua representação processual quanto à assinatura digitalizada e à ausência de procuração outorgando poderes a um dos subscritores da peça recursal, juntou substabelecimento, mais uma vez, sem a assinatura original, ou seja, tanto a peça recursal quanto o substabelecimento juntado para sanar o vício anterior foram assinados de forma digitalizada, o que atrai o enunciado da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 899121 RS 2016/0091727-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Portanto,
em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de reformar a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2025